Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA - SUBSTITUÍDO RUBENS PEREIRA DA COSTA Acerca dos documentos referentes ao servidor RUBENS PEREIRA DA COSTA (ID: 51520444 - fls. 1.031-1.035/PDF) e ante a ausência de divergência entre as partes, reputo suficientes as alegações do SINDIRETA que comprovam o ineditismo da demanda quanto ao citado servidor. Declaro o processo saneado quanto a RUBENS PEREIRA DA COSTA. II. REQUERIMENTO DA COORPRE (ID: 50927156) Oficie-se à COORPRE, com cópia da presente decisão e da petição de ID: 53618588, informando que tramita na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Brasília (PJE 0714506-67.2020.8.07.0001) inventário quanto à substituída ROSANA CARLOS LINS (PCT n. 0721012-62.2020.8.07.0001). III. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos de ROBERTO VIEIRA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, RONALDO MACEDO DOS SANTOS e RUBENS PEREIRA DA COSTA, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferidos no ID: 9735628 e os honorários à execução fixados no ID 44422601, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador